Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE DATA DA INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECLUSÃO. DECISÃO DA VEP. NATUREZA MISTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios de que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou de que todas as condutas componham um único objetivo.
2. No caso analisado, inviável reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas não autoriza a afirmação de que os delitos subsequentes configuram meros desdobramentos do primeiro, mas sim que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais.
3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes.
4. Por possuir a decisão da VEP natureza mista, jurisdicional e administrativa, em que prevalece a cláusula rebus sic stantibus, pode o Magistrado rever suas próprias decisões, de ofício, sem que ofenda a coisa julgada, a fim de ajustá-la à nova situação, não havendo que se falar em preclusão da fixação de data da interrupção no cumprimento da pena anteriormente estabelecida de forma inadequada.
5. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.